Tribunal: TJDFT
Processo: 0056977-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE CÓDIGO CIVIL 2002 E O CPC DE 1973. DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”. (REsp 1604412/SC).

3. “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”. (REsp 1604412/SC).

4. A prescrição intercorrente começa fluir, automaticamente, um ano após a data de remessa dos autos ao arquivo, sem a necessidade de prévia intimação da Apelante da decisão que determinou o arquivamento dos autos.

5. A abertura de prévio contraditório nos casos de decretação de prescrição não é para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.

6. Não se verifica nulidade da decretação da prescrição visto que foi dada à Apelante a oportunidade para se pronunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional previamente à sua decretação.

7. Em ação de execução distribuída em 12/11/2008, portanto, já sob a égide do Código Civil de 2002, não se aplica ao caso o Código Civil de 1916 ou ainda o prazo vintenário.

8. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto estes não foram fixados na origem em desfavor da Exequente.

9. Recurso conhecido e não provido.